Tribunal: TJBA
Processo: 8011899-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011899-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Advogado(s): ARLI PINTO DA SILVA, JORGE WADIH TAHECH APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 1.223 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011899-98.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator